Tribunal: TJDFT
Processo: 0107497-65.2004.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-04-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0107497-65.2004.8.07.0001 RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS RECORRIDO: VEPEL VEICULOS E PECAS LTDA, DISTRITO FEDERAL DESPACHO Na petição de ID no 33770180, o recorrente MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS informa que não possui interesse em impugnar a decisão de ID no 33590396 (negativa de seguimento ao recurso especial). Homologo o pedido de renúncia formulado pelo recorrente, na forma do artigo 999 do Código de Processo Civil. Nada a prover quanto à petição de ID no 34408350 apresentada pelo recorrido, porquanto já foi negado seguimento ao recurso especial interposto com fundamento no artigo 1.040, inciso I, do CPC (Tema 817/STF). Certifique-se o trânsito em julgado e baixem-se os autos ao órgão julgador de origem. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A007